Tribunal: TJSP
Processo: 1027986-45.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo. Vício inexistente. Reajuste etário. Abusividade em abstrato. Não incidência no caso concreto. Beneficiários que

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo. Vício inexistente. Reajuste etário. Abusividade em abstrato. Não incidência no caso concreto. Beneficiários que ingressaram no plano de saúde na última faixa ("59 anos ou mais), sobre a qual não houve reajuste. Mero inconformismo. Pretensão de alteração do julgado. Impossibilidade.

Alegada obscuridade. Fixação dos honorários sucumbenciais. Vício inexistente. Parcial provimento do apelo da Operadora de Plano de Saúde. Sucumbência recíproca inafastável. Verba honorária devida por ambas as partes. Aplicação do art. 85, parágrafos 2o e 11 do CPC.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS